Tribunal: TJMT
Processo: 1024523-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024523-16.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVANTE), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (AGRAVANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVANTE), DANIEL AUGUSTO MENDES DE SOUZA - CPF: 089.677.281-07 (AGRAVADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS E SÓCIO. MEDIDAS CAUTELARES PENAIS. BLOQUEIO DE BENS E ALEGAÇÃO DE PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES
. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado
na
apelação
e
determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
o preenchimento dos requisitos para a
concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas e a seu sócio
.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça depende de prova objetiva da incapacidade de pagar as custas, não bastando alegações genéricas de dificuldades financeiras.

4. E
xige-se prova cabal da hipossuficiência, sendo insuficientes a mera paralisação das atividades ou a existência de bloqueios judiciais, especialmente diante de indícios de capacidade financeira.

5.
Não havendo alteração fático-probatória apta a modificar o entendimento anterior, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.

6.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige demonstração cabal e contemporânea da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de bloqueio de bens ou paralisação das atividades empresariais.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
A
gravo interno interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA., SBARAINI CAPITAL LTDA., SBARAINI SECUR
ITIZADORA S.A. e EDUARDO SBARAINI
contra decisão monocrática

proferida
na
apelação

que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita
aos agravantes
(id. 338063372)
.

O
s
agravante
s

alegam grave hipossuficiência financeira, sustentando que as empresas estão com as atividades paralisadas desde novembro de 2023, em razão de medidas cautelares decorrentes da “Operação
Ouranós
”, que determinaram a suspensão das operações e o bloqueio de bens e contas, inclusive do sócio Eduardo
Sbaraini
.

Afirmam não possuir faturamento, liquidez ou bens disponíveis,
que podem ser comprovados mediante
certidões fiscais e pesquisas negativas (
Sisbajud
,
Renajud
e Detran)
juntados no feito principal.

A
legam
que o sócio
Eduardo
Sbaraini

também sofreu severas constrições patrimoniais, com contas zeradas e cotas sociais arrestadas, invocando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Sustentam, ainda, que já obtiveram a gratuidade em casos
semelhantes e qu
e a negativa do benefício viola o princípio do acesso à justiça.
R
equerem o provimento do recurso para
deferir
os
benefícios
da
gratui
dade da
justiça
para o preparo recursal

(id.
341922384
).

O
agravad
o

requer o não provimento do Agravo interno
(id.
347298893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

O presente
A
gravo interno insurge-se contra decisão monocrática

proferida
na

apelação
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes e determinou a comprovaçã
o do recolhimentodo
preparo recursal no prazo de
cinco dias
, sob pena de
deserção
.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A
decisão monocrática examinou de forma minuciosa a documentação apresentada nos autos, apreciando detidamente os elementos probatórios submetidos à anális
e judicial.

Ademais,
a

decisão se
alinhou ao entendimento já firmado nos autos no 1014367-86.2024.8.11.0002, ocasião em que foi expressamente indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Naquele precedente, consignou-se

que o bloqueio de bens, por si só, não configura situação apta a evidenciar vulnerabilidade financeira. Assentou-se, ainda, que a parte interessada deve comprovar de maneira efetiva a alegada hipossuficiência econômica, mediante demonstração concreta de incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não sendo suficiente a mera invocação genérica de dificuldades financeiras.

Consignou, ainda, que não
demonstrou
qualquer modificação no contexto fático-probatório apta a infirmar o entendimento anteriormente adotado no recurso mencionado, permanecendo íntegros os fundamentos que embasaram o indeferimento da benesse
.

O argumento central dos agravantes repousa na alegação de que, em razão do bloqueio universal de bens decretado na Ação Penal no 5014828-65.2023.4.04.7208, estariam impossibilitados de arcar com o
preparo recursal sem prejudicar o seu direito constitucional de acesso à justiça.

Todavia, essa assertiva não se sustenta, haja vista que a certidão de “Informações de apoio para emissão de certidão” não se presta a comprovar incapacidade financeira e, do mesmo modo, os demais documentos apresentados, extratos bancários e espelho de tentativa infrutífera de bloqueio via
Sisbajud
,
são
in
suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Ademais, a ausência de prova idônea quanto à indisponibilidade integral dos ativos e à efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo fragiliza a tese de insuficiência econômica.

Com efeito, esses elementos probatórios não autorizam concluir pela efetiva impossibilidade de a parte arcar com
o
preparo
, sobretudo porque a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da incapacidade financeira, e não mera alegação desacompanhada de comprovação robusta
.

Não há, igualmente, evidência concreta de que todos os recursos disponíveis estejam sujeitos a constrição judicial, nem de que esses recursos não possam ser utilizados para o pagamento das custas processuais.

Asimples existência de bloqueios patrimoniais ou da indisponibilidade de bens não é suficiente para configurar a situação de miserabilidade que justificaria a concessão de gratuidade da justiça.Para tanto, é necessária a demonstração concreta da ausência de recursos financeiros.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
EMPRESAS COM ATIVIDADE PARALISADA E BENS BLOQUEADOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INSATISFAÇÃO COM A VALORAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige demonstração cabal e contemporânea da incapacidade financeira para concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, sendo insuficientes os argumentos baseados exclusivamente em bloqueios judiciais.

5. A declaração de hipossuficiência da pessoa física, embora dotada de presunção relativa, pode ser afastada quando houver indícios de patrimônio relevante e ausência de comprovação da alegada incapacidade.

6. O recurso revela mera irresignação com a valoração da prova e não se presta à rediscussão do mérito por via inadequada, sendo incabível a aplicação de efeitos infringentes.

7. Ausente caráter protelatório ou abuso do direito de recorrer, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa e
fundamentada, rejeita a concessão de gratuidade da justiça com base na ausência de prova robusta e contemporânea da alegada hipossuficiência, mesmo diante de bloqueios judiciais. 2. A simples paralisação das atividades empresariais e a existência de medidas cautelares não presumem, de forma automática, a miserabilidade jurídica de empresas ou de seus sócios. 3. A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não ocorreu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o; 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/09/2019; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024.

(
TJMT,
N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Portanto
, não se verifica qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revisão da decisão atacada, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e a exigência de recolhimento do preparo recursal.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo
a decisão monocrática que indeferiu
a
gratuidade da justiça
aos
agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026